Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

1. O CDC é aplicável à relação jurídica entre seguradoras e concessionárias de energia elétrica, por sub-rogação dos direitos do consumidor/segurado.

2. Havendo laudos técnicos atestando que os danos aos aparelhos foram causados por oscilações na rede elétrica e, inexistindo qualquer prova por parte da concessionária de que a rede funcionou adequadamente durante o período alegado, é devida a indenização pelos danos materiais arcados pela seguradora.

3. Negou-se provimento ao apelo.